Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005526-5-.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravantes : PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI e outro
Agravada : ADRIANA PILONETO
Número do Protocolo: 1005526-50.2020.8.11.0000
Considerando a inobservância, pelos agravantes, da determinação de recolher em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Assim, declaro a deserção do recurso e dele não conheço.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator